Tribunal: TJBA
Processo: 8048166-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048166-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSE DA COSTA PRIMO

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON SALES COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OPÇÃO DA PARTE PELA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA COMUM E NÃO NOS JUIZADOS, NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

I. Caso em Exame

1.
P
retende a Agravante
seja
declarada a prescrição intercorrente da ação originária, aduzindo que o Juízo originário deixou de observar o período em que os autos permaneceram parados antes da realização da digitalização.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se o período que antecedeu àquele em que os autos ficaram disponibilizados para a digitalização, implicam no reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
D
iferente do quanto afirmado pelo
Agrav
ante, na decisão, que inclusive foi objeto de Embargos de Declaração, foi feita menção à ponderação do agravante desde o relatório, em relação à impossibilidade de acolhimento da prescrição intercorrente, mesmo considerado o período em que os autos permaneceram paralisados.

4. É necessário
o preenchimento das etapas previstas no art. 921, do CPC para declarar a prescrição intercorrente,
o que não foi atendido nos autos originários
.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048166-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
JESSE DA COSTA PRIMO

e, como agravado,
BANCO DO BRASIL SA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO, e assim o fazem pelas razões que
i
ntegram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA